Tribunal: TJES
Processo: 5000601-69.2024.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000601-69.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON MARCOS FERREIRA PRATTI JUNIOR
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000601-69.2024.8.08.0069

RECORRENTE: MM TURISMO E VIAGEM

RECORRIDO: EDSON MARCOS FERREIRA PRATTI JUNIOR, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CANCELAMENTO
DE

HOSPEDAGEM
.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
.
SUPOSTA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE.
INEXISTÊNCIA DE

RESPONSABILIDADE
CIVIL
DA EMPRESA INTERMEDIADORA
NO CASO CONCRETO
. RECURSO
I
NOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8661667. Contrarrazões apresentadas Id. 8661677.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8661667), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por EDSON MARCOS FERREIRA PRATTI JUNIOR, recorrido, segundo o qual adquiriu pacote viagem com a empresa 123 Milhas para LONDRES com ida e retorno em outubro de 2024, totalizando o valor de R$ 4.218,31 e também pacote de hospedagem com a MAX MILHAS para SÃO PAULO com ida no dia 14/10/2023 e retorno no dia 17/10/2023, no valor de R$ 2.443,52.

Ocorre que o recorrido recebeu aviso de cancelamento de forma unilateral de todas as passagens vendidas pela 123 Milhas e também com a MAXMILHAS, sendo que esta, a parte autora somente soube ao chegar no hotel que sua reserva não estava quitada.

Assim, tendo em vista a não execução do contratado nos exatos termos do acordado entre as partes, restou decidido em r. Sentença do juízo primevo a restituição dos valores dispendidos, com a condenação da recorrente, MAXMILHAS, em R$ 2.443,52, a título de danos materiais, com juros e correção monetária a partir do desembolso, bem como em R$ 3.000,00, a título de danos morais.

Da mesma forma, restou condenada a ré a 123 MILHAS a pagar em favor do autor o valor de R$ 4.218,31, a título de danos materiais, com juros e correção monetária a partir do desembolso, bem como em R$ 3.000,00, a título de danos morais.

A recorrente, MAXMILHAS, interpõe seu Recurso Inominado alegando ausência de conduta ilícita e ilegitimidade passiva, informando que não é proprietária dos serviços anunciados em sua plataforma, sendo mera intermediadora de passagens e hospedagem, não tendo nenhum controle sobre a execução do contrato.

Ademais, a recorrente aduz ausência de ilícito, motivo pelo qual não deve ser condenada em danos materiais e morais. Subsidiariamente, pede a redução do montante arbitrado a título de indenização por danos morais. Portanto, requer a reforma da r. Sentença do juízo
a quo
.

PRELIMINARMENTE – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Preliminarmente, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva. Alega a recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com o autor/recorrido, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar em comento.

DO MÉRITO.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Pois bem. O cerne da questão é sobre a responsabilidade da MAXMILHAS, agência que vendeu a hospedagem, pelos fatos alegados.

Concluo que não há de se falar em falha na prestação de serviço, no caso presente. Embora tenha atuado como intermediadora na reserva de hospedagem, não há como atribuir à recorrente a responsabilidade pela situação vivenciada pela parte autora, uma vez que o serviço aparenta ter sido cancelado unilateralmente pela empresa hoteleira.

Imperioso se faz registra-se, a Lei 11.771/08, no seu artigo 27, §3, dispõe, in verbis:

Art. 27. Compreende-se por agência de turismo a pessoa jurídica que exerce a atividade econômica de intermediação remunerada entre fornecedores e consumidores de serviços turísticos ou os fornece diretamente. [...]

§ 3o As atividades de intermediação de agências de turismo compreendem a oferta, a reserva e a venda a consumidores de um ou mais dos seguintes serviços turísticos fornecidos por terceiros:

I - passagens;

II - acomodações e outros serviços em meios de hospedagem; e

III - programas educacionais e de aprimoramento profissional.

No caso em tela, observa-se que as questões reclamadas pelo Autor tratam-se de problemas relacionados ao próprio hotel, não podendo o cancelamento ser imputado à recorrente, uma vez que se trata de atribuições, isso é, serviços exclusivos da hotelaria, não tendo ingerência da agência de turismo, ora recorrente.

A recorrente emitiu devidamente a hospedagem da parte autora, conforme documento 8661659, entretanto, efetuada a reserva, o hotel INTERCITY IBIRAPUERA, como fornecedor do serviço possuía responsabilidade em manter sua reserva ativa, hospedando o cliente nos moldes contratados.

Enfim, os fatos narrados na inicial, decorrem de defeitos correlacionados a serviços que deveriam ser prestados exclusivamente por outra pessoa jurídica, ou seja, pelo hotel INTERCITY IBIRAPUERA.

Logo, não se vislumbra falha na prestação do serviço da recorrente, de modo que não há de se falar em conduta ilícita praticada por essa. Assim, não há os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, prevista nos artigos 14 e 20 do CDC c/c 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido, vota-se pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais em face da recorrente MAX MILHAS, com a
exclusão da condenação da recorrente em danos morais e materiais.

Assim, pela fundamentação exposta,
voto pel
o provimento parcial do recurso interposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE
CONCEDO
PROVIMENTO
PARCIAL
para
julgar improcedentes os pedidos autorais em face da recorrente MAX MILHAS.
Mantido os demais termos da r. Sentença.

Custas processuais e honorários advocatícios dispensados ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)